Tribunal: CARF
Processo: 10850.901413/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ. INEXISTÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação de DIPJ é de competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis a veicular pedido dessa natureza.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901413/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.659 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
FLUXO COMERCIO ELETRONICO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS. PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DIPJ. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação de
DIPJ é de competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do
contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso
Voluntário meios compatíveis a veicular pedido dessa natureza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901413/2011-17
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o
conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/BSB.
Cuida-se de lide atinente ao despacho decisório de fl. 50, fundamentado na Lei n.
5172/1966, art. 168; na Lei 9.430/1996, art. 6o, § 1o, inciso II e art. 74; e na IN Receita
Federal do Brasil 900/2008, art. 4o. Tal ato, do qual o contribuinte foi cientificado em
17/05/2011, não homologou os PERDCOMP 00342.28347.030311.1.7.02-1578,
23016.19210.250309.1.3.02-
7591,
29915.63421.240409.1.3.02-7538
e
40508.19227.250509.1.3.02-5120, visto que a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no primeiro deles e confirmadas foi insuficiente para quitação do
IRPJ devido e formação de saldo negativo de IRPJ, no ano-base 2008, apto a extinguir
todos os débitos declarados nas duas compensações.
Em 16/06/2011 o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2-6)
alegando, em síntese:
- que houve pagamento de imposto no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital no valor de R$ 159.107,05;
- que o Imposto de Renda recolhido por estimativa somou R$ 215.958,80; - que houve
retenção de imposto de renda na fonte no montante de R$ 101.011,83.
- que das três parcelas acima restou saldo a compensar no valor de R$ 55.722,95, o qual
deve ser considerado saldo negativo de IRPJ do período;
Por esses motivos requer a homologação das declarações de compensação supra.
Foram juntados documentos aos autos.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-80.753 (e-fl. 100).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 122), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Relata que “...a DRJ/BSB confirmou tanto as estimativas recolhidas quanto o
IRRF retido, aspectos incontroversos” e que “Foi com base nessa permissão legal que a
recorrente efetuou a dedução do imposto pago no exterior do valor do imposto devido no Brasil
sobre os rendimentos oferecidos à tributação, no ano-calendário de 2008.”
Diz que “O direito à dedução do imposto de renda pago no exterior está
garantido pelo art. 26, da Lei n. 9249, de 26.12.1995” e que “...como foi recolhido pela
recorrente um valor de R$ 15.208,55 a diferença por obvio é pagamento a maior do qual faz jus
a compensação.”
Destaca que “...as deduções realizadas a título de imposto pago no exterior, no
ano-calendário de 2008, referem-se ao imposto de renda pago na Argentina pela empresa
Automotores Juan Manuel Fangio S.A., na qual a recorrente possuía participação indireta, por
meio das empresas Rodobens Argentina SA. e Rodobens Internacional SA” e que “No ano-
calendário de 2008, a recorrente ofereceu à tributação no Brasil o valor de R$ 909.183.13
(Linha 8 da Ficha 09A da DIPJ - doc. 02), a título de lucros auferidos, em sua origem, pela
empresa Automotores Juan Manuel Fangio, tributáveis no Brasil na forma do art. 74 da Medida
Provisória n. 215835.”
Aduz que “Como esses resultados foram devidamente tributados na Argentina,
ao oferecê-los à tributação pelo IRPJ no Brasil a recorrente efetuou a dedução do imposto pago
no exterior, nos termos do art. 26 da Lei n. 9249 supratranscrito.”
Afirma ter elaborado cálculos que “...demonstram o valor do lucro apurado na
Argentina (ARL 18.199.712,45), o percentual de participação societária da recorrente na
investida (7,37%), a taxa de câmbio utilizada (0,677391) e o valor final a ser oferecido no Brasil
(R$ 909.183.13)” e que “As informações contidas nessa memória de cálculo são confirmadas
pelos seguintes documentos: - documentos societários que atestam a participação indireta, de
7,37%, da recorrente na Automotores Juan Manuel Fangio (doc. 04); demonstrações
financeiras da sociedade Automotores Juan Manuel Fangio, relativas ao ano-calendário de
2008, devidamente vertidas para o idioma nacional (doc. 05); e comprovantes de pagamento de
imposto no montante total de ARS 6.600.000,00, conforme memória de cálculo também anexa, e
declaração de rendas da empresa Automotores Juan Manuel Fangio, na qual constam as
informações relativas ao imposto devido naquele país no ano de 2013 (doc. 06).”
Consigna que “...a dedução de tributos pagos por pessoa jurídica na qual se
detenha participação indireta é permitida expressamente pelo art. 1o, parágrafo 6o, da
Instrução Normativa SRF n. 213, de 7.10.2002... .”
Sustenta que “...a documentação relativa ao imposto pago na Argentina atende ao
disposto no art. 16, parágrafo 2-, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, que dispensou as exigências do
parágrafo 2o do art. 26 da Lei n. 9249 quando se comprove que a legislação do país de origem
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação que for apresentado.”
Aduz que “...o art. 16 da Lei n. 9430, simplificando o procedimento ao qual a
pessoa jurídica deve se submeter para fazer jus à compensação do imposto pago no exterior,
afastou expressamente a regra do parágrafo 2- do art. 26 da Lei n. 9249, quando houver prova,
feita por meio de comprovantes de arrecadação, de que o imposto de renda tenha sido
efetivamente pago no exterior, que é justamente o caso ora em análise, em que os comprovantes
juntados (doc. 06) atestam o efetivo pagamento de imposto sobre a renda naquele país.”
Registra, ainda, que “...o Acordo Internacional celebrado entre o Brasil e a
Argentina para simplificar a legalização de documentos públicos, publicado no Diário Oficial
de 23.04.2004, estabelece que os documentos públicos expedidos no território de uma das
Partes (Brasil ou Argentina], que devam ser apresentados no território da outra, serão
dispensados de toda e qualquer forma de intervenção consular, para que produzam os efeitos
que lhe são próprios” e que “...também corroboram o raciocínio desenvolvido acima as
disposições contidas na Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de
Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, em
5.10.1961, a qual foi promulgada pelo Decreto n. 8660, de 29.1.2016, e estabelece, em seu art.
2o, que os países signatários dispensam a legalização de documentos produzidos por
autoridades de outros países contratantes.”
Por fim, ressalta que “...realmente informou, em sua DIPJ, na linha 13 da ficha
12A, o montante de R$ 38.417,47 a título de imposto pago no exterior”, que “Tal informação se
deve a equívoco no preenchimento, tendo em vista que o restante foi indicado como pagamento
de estimativas mensais” e que “O mesmo equívoco foi cometido no que tange ao IRRF retido na
fonte, pois parte foi declarado como IRRF e parte como estimativa”.
Aduz que “Trata-se, portanto, de mero equívoco no preenchimento, o qual não
tem o condão de impedir o reconhecimento do direito creditório (...) porque, como é pacífico, as
impugnações apresentadas pelo contribuinte equivalem a pedidos de retificação das respectivas
declarações” e que “Nesse sentido, confira-se os termos do Parecer Normativo CST n. 67, de
5.9.1986:... .”
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente homologação das
compensações declaradas, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, a fim
de que seja examinada a documentação em questão.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está em desacordo
com a legislação de regência da matéria, eis que só foi apresentado por ocasião da apresentação
do Recurso Voluntário, não se coadunando com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do
artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode falar em determinação de
diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que deveriam estar de
posse ou sob a guarda do próprio Recorrente, sendo, portanto, tal procedimento totalmente
dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não possa ser produzida por ele,
situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está comprovada nos autos.
Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do sujeito passivo
interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC), em seu art.
373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de diligência feito pelo
Recorrente.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, sustenta a existência de crédito de
IRPJ pago no exterior no ano-calendário de 2008, decorrente de pagamentos de impostos na
Argentina efetuados pela empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A., na qual alegou possuir
participação societária indireta, por meio das empresas Rodobens Argentina S.A. e Rodobens
Internacional S.A.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
A interessada alega ter pago R$ 159.107,05 de imposto sobre lucros, rendimentos e
ganhos de capital no exterior, mas não junta aos autos qualquer prova nesse sentido.
Não há, no processo, qualquer documento que comprove a efetiva prestação dos
serviços para o exterior, tampouco os documentos relativos ao imposto de renda no
exterior reconhecidos pelo órgão arrecadador e consultado da embaixada brasileira. Da
mesma forma, não há elementos que permitam avaliar a conversão do valor do imposto,
para reais, de acordo com a taxa de câmbio na data em que foi pago.
A própria DIPJ (a qual, ressalte-se, não é prova suficiente do pagamento de impostos no
exterior, visto tratar-se de mera declaração apresentada pelo próprio contribuinte) indica
como imposto pago no exterior o valor de apenas R$ 38.417,47 na ficha 12A, linha 13,
quantia muito aquém daquela ora pleiteada pelo manifestante.
Resumindo, não há qualquer documento comprobatório da efetiva prestação dos
serviços e do pagamento do imposto de renda no exterior, tampouco do cumprimento
das condições para seu abatimento do imposto devido apurado no Brasil.
Assim sendo, a mera confirmação de que na DIPJ/2009 a receita de prestação de
serviços no exterior foi computada na apuração do lucro real, estando desacompanhada
de documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço e o pagamento do
imposto de renda no exterior, é insuficiente para constituir prova hábil que confirme o
direito de aproveitamento do suposto crédito.
Portanto, não merece reforma a decisão da autoridade fiscal quanto à não confirmação
da parcela de imposto de renda pago no exterior, devido à ausência de documentação
probatória que confirme tal crédito.
(...)
Vê-se que a falta de elementos de prova do crédito vindicado constituiu o motivo
principal da improcedência do pleito do então manifestante consignado na decisão recorrida.
Por outro lado, o Recorrente trouxe no Recurso Voluntário extensa documentação
que, no seu entendimento, é suficiente à comprovação do direito creditório pleiteado.
Para a exata compreensão da lide, convém trazer à colação os dispositivos das
Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, que fixam a forma e as condições para aproveitamento de imposto
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, por pessoas jurídicas situadas no
Brasil:
Lei no 9.249/95
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (Vide Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na
apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em
Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real
com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que
auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da legislação
brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz
ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para apuração do lucro
real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, até a data do
balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que
embasarem as demonstrações em Reais deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo
previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas
no Brasil serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa
jurídica.
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu
lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da coligada
apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de encerramento da
pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa
de câmbio, para venda, do dia das demonstrações financeiras em que tenham sido
apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não
serão compensados com lucros auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação vigente,
sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país
de domicílio. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014).
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado
da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida
em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.

Lei no 9.430/96
Art. 15. A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita
decorrente da prestação de serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto
pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica contratante, observado o disposto
no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
O artigo 26 da Lei no 9249/95 retro transcrito é o dispositivo que autorizaria o
Recorrente à dedução do imposto pago no exterior.
Entretanto, compulsando-se os autos, noto que os documentos colacionados pelo
Recorrente, relativos ao imposto de renda supostamente pago no exterior, desatende as condições
para aproveitamento do imposto exigidas pelo § 2o do artigo 26 da Lei no 9249/95, o qual
determina que tais documentos devem ser reconhecidos pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
O próprio Recorrente admite no recurso que não atendeu esta condição, ao
argumento de que estava dispensado de cumpri-la, em razão da existência do Acordo entre a
República Argentina e a República Federativa do Brasil sobre Simplificação de Legalizações em
Documentos Públicos, publicado no Diário Oficial n.° 77, de 23.04.2004, e da Convenção sobre
a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, firmada pela
República Federativa do Brasil, em Haia, em 5.10.1961, promulgada pelo Decreto n. 8.660, de
29.1.2016.
Não assiste razão ao Recorrente quanto ao ponto examinado.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o § 2o do artigo 26 da Lei no 9249/95
determina que os documentos relativos a imposto pago no exterior devem ser reconhecidos pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto (refere-se a conteúdo material) e que o Acordo entre Argentina e Brasil sobre
Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos apenas simplifica a forma de
reconhecimento da autenticidade de documentos públicos relativos à firma e à qualificação do
outorgante (refere-se a procedimento formal), sem contudo, conferir poderes para
reconhecimento do conteúdo desses documentos. A propósito, confira-se os artigos do referido
Acordo que interessam à lide (destaques deste relator):
(...)
1. A. O presente Acordo aplicar-se-á aos documentos públicos expedidos no território
de uma das Partes que devam ser apresentados no território da outra, ou a seus agentes
diplomáticos ou consulares, mesmo quando estes agentes exerçam suas funções no
território de um Estado que não seja parte do presente Acordo.
1. B. (...)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

(...)
3. Para fins da aplicação do presente Acordo, a única formalidade exigida nas
legalizações dos documentos referidos no item 1.B, será um selo que deverá ser
colocado gratuitamente pela autoridade competente do Estado em que se originou o
documento e no qual se certifique a autenticidade da firma, a capacidade com a qual
atuou o signatário do documento e, conforme o caso, a identidade do selo ou do carimbo
que figure no documento.
A imagem seguinte, extraída do documento de e-fls. 391, confirma o
entendimento aqui esposado (destaque deste relator):

Logo, o Acordo entre a República Argentina e a República Federativa do Brasil
sobre Simplificação de Legalizações em Documentos Públicos não tem o condão de autorizar
compensação de imposto de renda pago no exterior de que trata o § 2o do artigo 26 da Lei no
9249/95.
Em segundo lugar, a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização
de Documentos Públicos Estrangeiros promulgada pelo Decreto n. 8.660/2016 não se aplica a
documentos privados, como é o caso da declaração de rendas 2008 e seus respectivos
comprovantes da empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A, juntada aos autos pelo
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

Recorrente para comprovação do suposto direito creditório decorrente de participação societária
indireta. Confira-se:
Artigo 1o
A presente Convenção aplica-se a documentos públicos feitos no território de um dos
Estados Contratantes e que devam produzir efeitos no território de outro Estado
Contratante.
No âmbito da presente Convenção, são considerados documentos públicos:
a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculados
a qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério
Público, de escrivão judiciário ou de oficial de justiça;
b) Os documentos administrativos;
c) Os atos notariais;
d) As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como
certidões que comprovem o registro de um documento ou a sua existência em
determinada data, e reconhecimentos de assinatura.
Entretanto, a presente Convenção não se aplica:
a) Aos documentos emitidos por agentes diplomáticos ou consulares;
b) Aos documentos administrativos diretamente relacionados a operações comerciais ou
aduaneiras.
Por essas razões, conclui-se que a declaração de rendas 2008 e seus respectivos
comprovantes, de e-fls. 391 a 418, não se prestam ao atendimento do requisito previsto no § 2o
do artigo 26 da Lei no 9249/95 para fins de aproveitamento do crédito reclamado, decorrente do
imposto supostamente pago no exterior.
Outra alegação do Recorrente é no sentido de que estaria dispensado da obrigação
a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/1995, pelo fato de o art. 16, parágrafo 2o, da Lei
n. 9430/1996 ter dispensado essas exigências quando a pessoa jurídica comprovar que a
legislação do país de origem prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação que for apresentado.
O argumento apresentado é vago e inconsistente e, igualmente, não prospera, eis
que o Recorrente não indica e tampouco junta aos autos os comprovantes de pagamento sujeitos
à aplicação do dispositivo legal pátrio e a respectiva legislação do imposto de renda argentino
reguladora da situação descrita, não se eximindo, portanto, por esta via, do cumprimento dos
requisitos previstos no § 2o do art. 26 da Lei no 9.249/1995, para fins de aproveitamento de
eventual imposto pago no exterior.
Demais disso, o Recorrente não traz aos autos o Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR) para comprovação do cômputo dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos
no exterior com a empresa Automotores Juan Manuel Fangio S.A na determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de 2008, conforme determina o art. 25
Lei no 9.249/95 retro transcrito, e tampouco apresenta demonstração financeira em reais da
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

citada empresa transcrita ou copiada no seu livro diário, como determina o artigo 6o, § 6o da
Instrução Normativa SRF no 213/20021.
Aliás, a DIPJ/2009 é o único documento fiscal de que se vale o Recorrente para
justificar seu pleito, e, mesmo assim, sob a afirmação categórica de que ela contém erros, sem,
contudo, apresentar elementos de comprovação contábil no intuito de justificá-los.
A esse respeito, convém aqui pontuar que, de acordo com o artigo 270 da Portaria
MF no 430, de 09 de outubro de 2017, a competência para a retificação de Declarações compete
à autoridade administrativa, e não ao CARF, entendimento reiteradamente confirmado por
diversos julgamentos deste colegiado, motivo por que qualquer postulação do Recorrente nesse
sentido deve ser dirigida àquela autoridade.
Nesse quadro, forçoso reconhecer que o crédito vindicado não se reveste dos
requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo artigo 170 do CTN2 para a homologação da
compensação declarada pelo contribuinte, o que justifica o acerto da decisão recorrida.
Cumpre lembrar, vez mais, que o ordenamento jurídico pátrio consagra no art.
373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal - regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega
possuir o direito.

1 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio.
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para
serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central
do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada não tenha cotação no Brasil, os
valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, que
embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir
crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser
transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais, sucursais, controladas ou
coligadas e as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e
discriminadamente na contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses
valores e as operações realizadas.
2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.659 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.901413/2011-17

Assim, conclui-se que foi acertada a decisão recorrida, porquanto proferida em
consonância com a legislação de regência vigente à época dos fatos, motivo por que o não
provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital